Tribunal: CARF
Processo: 10073.720466/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720466/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARA ANGELA ROSA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/12), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
2. Conforme descrições dos fatos foram efetuadas glosas, por não atendimento à
intimação, referentes à:
a) dedução indevida de dependente no montante de R$ 1.584,60;
b) dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 27.101,54;
c) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no montante de R$ 1.031,68;
d) dedução indevida de despesas com instrução no montante de R$ 1.132,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720466/2012-77
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720466/2012-77

3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 8.483,70, multa de ofício de R$ 6.362,77, além de juros de mora de
R$ 3.105,88 (calculados até 31/10/2011).
4. O contribuinte apresentou impugnação, com data de protocolo em 12/04/2012
(fls.2/3), onde informa:
a) que nunca foi notificada;
b) que é responsável financeira pela neta, motivo pelo qual deduziu o valor relativo a
dependente e as despesas com instrução;
c) que as despesas médicas foram por ela pagas;
d) que junta o contracheque do Ministério da Saúde comprovando a dedução da
Previdência Privada e Fapi.
5. Em 17/05/2012, através de despacho de fls.39, a impugnação foi considerada
intempestiva. Em 06/08/2012 a impugnação parcial foi considerada tempestiva pela
falta de ciência da notificação e publicação de Edital. Em 09/08/2012 foi excluído o
Edital com a seguinte justificativa: “Por não se tratar de envio de correspondência por
parte desta DRF e sim de NL emitida automaticamente, a data de ciência do edital deve
ser desconsiderada”. No Despacho de fls.45, consta a informação de que como não foi
possível comprovar a ciência da NL, o processo foi encaminhado à DRJ/RJ.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO - DEDUÇÃO DE
DEPENDENTES.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, mantendo-se a
glosa sobre a parte não comprovada.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda os valores pagos a
título de Contribuição Previdenciária Privada que restarem devidamente comprovados
por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos; e
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720466/2012-77

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre as despesas médicas parcialmente mantidas na decisão
recorrida, com base nos seguintes argumentos:

8.5. Em análise as glosas efetuadas e aos documentos anexados observa-se que:
a) José Meneses Passos e Cristiano José de Castro Meneses Passos: em consulta à
notificação efetuada, observa-se que a fiscalização informa que a glosa ocorreu tendo
em vista falta de comprovação uma vez que o contribuinte não atendeu à intimação. Em
consulta a legislação acima apontada, de pronto se verifica a não observância de todas
as formalidades legais exigíveis, tal como falta de endereço nos recibos apresentados e
identificação do beneficiário do serviço prestado. Ressalte-se que a identificação do
paciente/beneficiário dos serviços prestados se torna particularmente importante, no
presente caso, na medida em que só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados, e a
impugnante declara ser ela quem cria, educa e é a responsável financeira pela neta.
Inclusive, insta ressaltar que a neta foi indevidamente informada como dependente da
impugnante em sua DAA, dando ênfase a necessidade de identificação do
beneficiário/paciente dos serviços prestados. Some-se a isto o fato de que, considerando
o expressivo gasto com fisioterapia, sem maiores especificações acerca do tratamento
efetuado, entendo que a impugnante deveria trazer maior robustez de provas aos autos
se pretendia defender a dedutibilidade dessas despesas. Glosa mantida no montante de
R$ 21.000,00.
(...)
c) Ministério da Saúde – despesas médico-odonto-hospitalares e Unimed: igualmente
não está especificado, nos documentos apresentados, ser a impugnante a única
beneficiária do plano de saúde. Mais uma vez tal medida é de relevante necessidade
neste caso em que a Impugnante informou ser ela a responsável financeira pelos gastos
de sua neta, sendo viável que esta tenha sido incluída em seus planos de saúde, caso em
que seria vedada a utilização destas despesas, com não dependente, para fins de dedução
do IRPF. Ressalte-se que a convicção da autoridade julgadora advém, no processo
administrativo fiscal, dos elementos probatórios carreados. Daí a necessidade de se
comprovarem os fatos deduzidos, o que não ocorreu no presente caso. Isto posto, frente
a impossibilidade de formação de convicção acerca da existência ou não de mais de um
beneficiário do plano de saúde, com base nos documentos apresentados pela
Impugnante, mantém-se a glosa no montante de R$ 4.821,54.

Considerando que os documentos anexados ao recurso (fls. 63/66) suprem todas
as deficiências apontadas, o recurso deve ser provido.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.320 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720466/2012-77

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original